Tribunal: TJPA
Processo: 0007672-04.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007672-04.2019.8.14.0107

APELANTE: ALENCAR LUIS FRITZEN

APELADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO
– OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NA
FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OCORRÊNCIA – FEITO SENTENCIADO SEM A PRÉVIA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO EXCEPCIONAL DE PROVAS NO ÂMBITO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROVAS PERTINENTES AO DESLINDE DA CAUSA – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO JUÍZO “
AD QUEM
” –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida obscuridade da decisão colegiada embargada quanto a ausência de impugnação específica pelo apelante, ora embargado, acerca dos fundamentos da sentença de improcedência dos embargos à execução; bem assim que teria havido erro material e omissão quanto a manifestação pelo juízo de origem acerca da desnecessidade de produção de prova documental e, ainda, contradição ao reconhecer que o juízo é o destinatário das provas, mas determinar a realização das provas periciais pleiteadas pelo ora recorrido.

2 – No que tange a
alegada obscuridade,
conforme restou demonstrado na decisão embargada,
não se pode exigir do recorrente a dissociação completa das razões expostas na sua peça inaugural no ato de ataque à sentença que lhe fora desfavorável, porquanto encontra sustentáculo naquela peça e nas demais peças processuais, de modo que, considerando a demonstração pelo ora embargado acerca das razões de sua irresignação com a sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

3 – Conforme destacado na decisão colegiada embargada, não obstante o requerimento expresso do embargante/apelante no tocante à produção de provas, o julgador primevo julgou prematuramente o processo, deixando de sanear o feito, tampouco se pronunciando acerca das provas pleiteadas.

4 – Não obstante as especificidades do rito executório, mormente a celeridade de seu processamento, inexiste óbice na produção probatória, ainda que excepcional, quando esta se revelar necessária a elucidar perficientemente as questões em discussão na lide.

5 – A produção probatória documental na hipótese, não se restringia a apresentação do contrato entabulado, não havendo que se falar assim em omissão ou erro material.

6 – De igual modo, tem-se que ao afirmar que o juízo é o destinatário das provas, o estatuto processual civil pátrio não afastou a possibilidade do juízo “
ad quem
” valorar a relevância da produção probatória no caso concreto e, se entender relevante ao deslinde da causa, determinar sua realização.

7 –
Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

8 – Destarte, inexiste qualquer dos vícios insculpidos no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

9 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido

para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de novembro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007672-04.2019.8.14.0107

EMBARGANTE:
BUNGE ALIMENTOS S/A

EMBARGADO:
ALENCAR LUIS FRITZEN

COMARCA DE ORIGEM:
DOM ELISEU/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
em

face de
ALENCAR LUIS FRITZEN

e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
10150348
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E OITIVA DE TESTEMUNHAS FORMULADOS NA PETIÇÃO DE INGRESSO – PERTINÊNCIA – FEITO SENTENCIADO SEM A PRÉVIA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO EXCEPCIONAL DE PROVAS NO ÂMBITO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – HIPÓTESES DO ART. 355 DO CPC NÃO EVIDENCIADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a então apelada
BUNGE ALIMENTOS S/A,

Embargos de Declaração (ID.
10266652
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido obscura quanto a ausência de impugnação específica pelo apelante, ora embargado, acerca dos fundamentos da sentença de improcedência dos embargos à execução.

Aduz que teria havido erro material e omissão quanto a manifestação pelo juízo de origem acerca da desnecessidade de produção de prova documental e, ainda, contradição ao reconhecer que o juízo é o destinatário das provas, mas determinar a realização das provas periciais pleiteadas pelo ora recorrido.

Pleiteiam assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
10382078
), aduz, em suma, o embargado que a embargante não teria conseguido demonstrar a ocorrência de nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, pugnado pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos embargantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida obscuridade da decisão colegiada embargada quanto
a ausência de impugnação específica pelo apelante, ora embargado, acerca dos fundamentos da sentença de improcedência dos embargos à execução; bem assim que teria havido erro material e omissão quanto a manifestação pelo juízo de origem acerca da desnecessidade de produção de prova documental e, ainda, contradição ao reconhecer que o juízo é o destinatário das provas, mas determinar a realização das provas periciais pleiteadas pelo ora recorrido.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material em sua fundamentação.

Ora, no que tange a
alegada obscuridade,
conforme restou demonstrado na decisão embargada,
não se pode exigir do recorrente a dissociação completa das razões expostas na sua peça inaugural no ato de ataque à sentença que lhe fora desfavorável, porquanto encontra sustentáculo naquela peça e nas demais peças processuais.

Desse modo, considerando a demonstração pelo ora embargado acerca das razões de sua irresignação com a sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Acerca da alegada omissão, contradição e erro material quanto ao reconhecimento de cerceamento de defesa na origem, vejamos trecho do
decisum
embargado.

“[...]

No caso em debate, após a apresentação da impugnação aos embargos à execução, o magistrado singular julgou antecipadamente os pedidos iniciais, sem sanear o feito e analisar previamente o pedido de produção de prova pleiteado na exordial.

Ocorre que o embargante/apelante, em sua peça de ingresso, protestou expressamente pela produção de todos os meios de provas permitidos em direito, especialmente, depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, perícia e exibição de documentos.

Não obstante o requerimento expresso do embargante/apelante no tocante à produção de provas, o julgador primevo julgou prematuramente o processo, deixando de sanear o feito, tampouco se pronunciando acerca das provas pleiteadas.

Ora, ao protestar, em sua peça inicial pela produção de provas, o embargante/apelante deixou claro que o feito não estava devidamente instruído, não podendo o magistrado, ainda que seja o destinatário das provas, deliberadamente ignorar essa situação e proferir sentença deixando de se manifestar acerca da produção de provas pleiteadas.

Destaca-se que não obstante as especificidades do rito executório, mormente a celeridade de seu processamento, inexiste óbice na produção probatória, ainda que excepcional, quando esta se revelar necessária a elucidar perficientemente as questões em discussão na lide.

[...]

Nesse contexto, considerando que a principal tese de defesa se assenta no cumprimento parcial da obrigação que subsidia os títulos que albergam a pretensão executória, de modo que haveria controvérsia quanto ao montante executado e, por conseguinte, quanto a liquidez do título executivo, bem assim por evidenciar que os elementos existentes nos autos, deixam dúvidas quanto as questões em debate que inviabilizam a resolução do processo, entendo que o julgamento da lide como realizado pelo julgador de piso, sem oportunizar a produção probatória, violou o direito à ampla defesa e ao contraditório do apelante.

Assim, tendo a parte apelante protestado pela produção de provas e não evidenciada as hipóteses no art. 355 do CPC, o julgamento prematuro da lide configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, o acolhimento da presente questão preliminar e, por conseguinte a desconstituição da sentença é medida que se impõe, devendo ser reaberta a fase instrutória oportunizando a produção das provas requisitadas pelo embargante, ora apelante, restando, outrossim, prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação”.

Pois bem, conforme destacado na decisão colegiada embargada, não obstante o requerimento expresso do embargante/apelante no tocante à produção de provas, o julgador primevo julgou prematuramente o processo, deixando de sanear o feito, tampouco se pronunciando acerca das provas pleiteadas.

Outrossim, em que pese as especificidades do rito executório, mormente a celeridade de seu processamento, inexiste óbice na produção probatória, ainda que excepcional, quando esta se revelar necessária a elucidar perficientemente as questões em discussão na lide.

Nessa senda, insta esclarecer que a produção probatória documental na hipótese, não se restringia a apresentação do contrato entabulado, não havendo que se falar assim em omissão ou erro material.

De igual modo, tem-se que ao afirmar que o juízo é o destinatário das provas, o estatuto processual civil pátrio não afastou a possibilidade do juízo “
ad quem
” valorar a relevância da produção probatória no caso concreto e, se entender relevante ao deslinde da causa, determinar sua realização.

Do contrário, teríamos a incompatível situação de a produção probatória não poder ser objeto de apreciação pelo juízo de segundo grau, sendo violado assim o duplo grau de jurisdição.

Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste qualquer dos vícios insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/11/2022